Tribunal: STF
Processo: HC 189940
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Direito de visitação do genitor aos filhos. Inadequação da via eleita. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Aluísio Lundgren Correa Regis, em causa própria e em favor de seus filhos menores T.H.L.R.R. e T.S.L.R.R., contra decisão monocrática da lavra do Ministro Moura Ribeiro, que indeferiu liminarmente o HC 604.106/PB (evento 6).
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    A par de o Juízo de primeiro grau haver consignado, aos 23/4/2020, que (1) pelo email enviado pela escola Motiva, as férias tiveram início em 25 de março de 2020, só tendo o autor ajuizado a presente demanda em 20 de abril de 2020, ou seja, faltando apenas 05 dias para o término das férias escolares; e (2) o impetrante postulou autorização para levar de carro os filhos da cidade de João Pessoa/PB onde moram para Brasília/DF, local de sua residência, sendo certo, todavia, que a viagem é longa e as estradas não estão dispondo, neste momento, de condições adequadas de higiene nas paradas que terão que fazer no percurso, também houve a manifestação do Desembargador relator no Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do agravo de instrumento interposto (e-STJ, fl. 43).
    Na oportunidade, aos 28/4/2020, S. Exa. asseriu que o período das férias escolares no qual o impetrante pretendeu buscar seus filhos já havia se encerrado e mesmo levando em consideração que as aulas, a partir de então, serão remotas por conta da pandemia no novo COVID-19, os alunos devem seguir com sua rotina de estudos, normalmente, razão pela qual foi indeferido o pedido de antecipação de tutela requerido (e-STJ, fl. 187). 
    Ora, as manifestações da Justiça da Paraíba acima registradas, como visto, não se mostram, de plano, manifestamente ilegais, cumprindo referir, por relevante, que se verifica que a Corte local ainda não proferiu no agravo de instrumento lá manejado decisão de mérito capaz de inaugurar a competência do Superior Tribunal de Justiça. 
    Nesse contexto, vem à baila o princípio do enunciado da Súmula "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido ao tribunal superior, indefere a liminar".691, do Supremo Tribunal Federal: 
    Ademais, registre-se que o período de férias escolares dos menores se encerrou em abril e que questões tais como a compensação do período de convivência e que as crianças passem a residir com o impetrante haverão de ser analisadas e decididas pela Justiça da Paraíba. 
    Diante do exposto, porque ainda não firmada a competência desta Corte, nos termos dos arts. 34, XX e 210, do seu Regimento Interno, o indeferimento liminar da ordem é medida que se impõe.
      Nessas condições, INDEFIRO LIMINARMENTE o pedido de habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega que ‘mora fora do Estado da Paraíba, e, mesmo se deslocando a diversas vezes para visitar seus filhos, teve seu direito de visitação turbado pela genitora, sempre com a chancela judicial’. Ressalta que ‘A última turbação ao direito de visitação ocorreu em abril, quando, após se deslocar de carro de Brasília-DF até João Pessoa-PB, percorrendo 2.400 km (dois mil e quatrocentos quilômetros), pela quinta vez, de ofício, o magistrado alterou o regime de visitação das crianças, para suspender o já escasso direito de visitação deste impetrante-genitor’. Defende, em síntese, que ‘O ato, com certeza, cerceia a liberdade de locomoção do impetrante (e também paciente), dos filhos menores, também paciente’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para ‘reestabelecer o direito de visitação do impetrante, genitor, e imediata compensação do período de convivência de que se encontra privado’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ademais, a Constituição Federal no seu art. 5º, LXVIII, rege expressamente que “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” Nesse prisma, “o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003), como na espécie.
    Ressalto que o habeas corpus, garantia fundamental, diz basicamente, nas palavras de Pontes de Miranda, com a “liberdade física” (História e prática do habeas corpus. 3. ed. Campinas: Bookseller, 2007, vol. I, p. 160-161), com a liberdade de locomoção contra violência ou coação, vale dizer, contra uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. 
    A despeito da abrangência alargada que a jurisprudência ainda hoje reconhece ao writ, há muito não mais subsiste a chamada “Doutrina brasileira do habeas corpus”, que permitia sua utilização, na vigência da primeira Constituição republicana - à falta de ações constitucionais outras -, para a salvaguarda de liberdades que não a de locomoção (v.g., Habeas Corpus 3.536, por meio do qual concedida, em 05.6.1914, ordem por este Supremo Tribunal Federal para garantir o direito do então Senador Rui Barbosa a publicar seus discursos, proferidos no Senado, pela imprensa, onde, como e quando lhe conviesse). Aquela memorável construção - a maior criação jurisprudencial brasileira, nas palavras da historiadora Leda Boechat Rodrigues (História do Supremo Tribunal Federal: 1910-1926: doutrina brasileira do habeas corpus. 2. Ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1991, vol. 3, p. 17)-, perdurou tão só até 1926, com a reforma constitucional promovida pelo Presidente Artur Bernardes, quando, com a alteração do art. 72 da Constituição de 1891, limitou-se o habeas corpus à tutela da liberdade de locomoção. 
    Em hipótese análoga à dos autos, manifestando-se pela inadequação absoluta do writ para apreciar ato estatal que aprecia o direito decorrente da regulamentação de visitas aos filhos menores - destaco o HC 184.110/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.4.2020. Naquela oportunidade, o atual Presidente desta Suprema Corte asseverou que ‘embora o writ of habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. Demais disso, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente – o presente mandamus destina-se a regular o direito de visita ao filho menor - não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental’. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora